Tribunal: TJSP
Processo: 1039735-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Consumidor – Conserto de veículo – Laudo realizado por oficina mecânica, indicando a necessidade de reparo de elevado valor – Conserto realizado por outra oficina, por valor bastante inferior – Alegação de danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Danos materiais não comprovados – Pagamento pelo serviço prestado,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Consumidor – Conserto de veículo – Laudo realizado por oficina mecânica, indicando a necessidade de reparo de elevado valor – Conserto realizado por outra oficina, por valor bastante inferior – Alegação de danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Danos materiais não comprovados – Pagamento pelo serviço prestado, com o qual o autor concordou – Danos morais inexistentes – Mero dissabor ou aborrecimentos não geram o dever de indenizar – Necessidade de abalo à honra, boa-fé subjetiva ou dignidade da pessoa para configuração do dano moral - Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039735-17.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
OSVALDO JORGE ESTEVAM FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELMAZ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039735-17.2018.8.26.0576 -Voto no 13920
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1039735-17.2018.8.26.0576
Apelante: Osvaldo Jorge Estevam Filho
Apelada: Tarraf Elmaz Comércio de Veículos Ltda
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo de Moraes Sabbag
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara
VOTO No 13920
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS” Consumidor Conserto de veículo
Laudo realizado por oficina mecânica, indicando a necessidade de
reparo de elevado valor Conserto realizado por outra oficina, por
valor bastante inferior Alegação de danos materiais e morais -
Sentença de improcedência Danos materiais não comprovados
Pagamento pelo serviço prestado, com o qual o autor concordou
Danos morais inexistentes Mero dissabor ou aborrecimentos
não geram o dever de indenizar Necessidade de abalo à honra,
boa-fé subjetiva ou dignidade da pessoa para configuração do dano
moral - Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos
termos do art. 373, I, do CPC/15 Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
85/93, julgou a “AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”,
movida por Osvaldo Jorge Estevam Filho, em face de “Tarraf Elmaz Comércio de
Veículos Ltda”, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO.
Em face da Sucumbência integral, condeno o(a) autor(a) ao
pagamento das eventuais custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios devidos aos patronos da parte requerida, que ora fixo, por
apreciação equitativa e com base no artigo 85, § 8o, NCPC, já sopesando o § 2o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039735-17.2018.8.26.0576 -Voto no 13920
3
artigo, em R$ 2.000,00, atualizados da sentença pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Tais verbas ficarão suspensas e deverão ser cobradas na
forma da Lei de Regência, pois a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.”
Apela o autor (fls. 96/99). Alega que deveria ter sido aplicada
a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista. Argumenta que a
apelada informou que o problema era no motor do veículo, e não quis efetuar a abertura da
válvula termostática, por entender que o problema nesta era pouco provável. revelia, em
razão da não apresentação de contestação. Busca a reforma do julgado.
Contrarrazões às fls. 103/120.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo, em razão da gratuidade de
justiça concedida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS”, movida por Osvaldo Jorge Estevam Filho, em face de “Tarraf
Elmaz Comércio de Veículos Ltda”, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$1.015,06, e por danos morais, no montante
de R$29.646,29.
Segundo a inicial, o veículo do autor apresentou aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039735-17.2018.8.26.0576 -Voto no 13920
4
temperatura do motor, e para solucionar o problema, procurou a empresa ré, que após
realizar diagnóstico pelo qual cobrou R$225,00, concluiu que havia defeito no motor,
orçando o reparo em R$29.646,29. O autor procurou outra oficina, que detectou falha na
válvula termostática e efetuou o conserto por R$790,06 (peça e mão de obra).
Em seu entendimento, o autor se diz lesado material e
moralmente, posto que vislumbra má-fé da empresa ré, e busca ser indenizado.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, realmente, o apelante não se desincumbiu do
ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito por ele perseguido, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito."
Ora, a empresa ré apresentou a solução que entendeu cabível
para o problema apresentado no veículo do autor, que não concordou, em virtude do alto
preço, e procurou outro prestador de serviço, que bem lhe atendeu.
O fato da empresa ré ter errado na avaliação do defeito, por si
só, não configura atuação de má fé ou dolo. Como bem anotou o Magistrado a quo: “A tese
da parte autora de que foi enganada pela parte requerida não prospera, máxime porque o
fato de a requerida, no procedimento de "diagnóstico", ter orçado valor para o reparo do
veículo em montante significativamente superior ao que foi posteriormente pago pelo
autor à outra empresa para solucionar o problema apresentado pelo veículo, por si só,
nada tem de ilegal.
Ora, inexiste imposição legal que limite a cobrança dos
valores de peças/prestação de serviços em questão, cabendo ao consumidor optar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039735-17.2018.8.26.0576 -Voto no 13920
5
aquisição/contratação ou não do produto/serviço. Tanto é que o autor, não consentindo
com os valores cobrados pela parte requerida, não contratou o serviço de reparo da
empresa requerida.”
Também não se vislumbra ocorrência de danos materiais,
uma vez que o valor pleiteado se refere ao pagamento pelo serviço prestado por terceiro,
além do valor cobrado pelo diagnóstico no veículo do autor, que foi realizado.
Com efeito, para a ocorrência do dano moral é necessário que
seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer
dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano moral é:
“qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência,
a sua feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra Danni morali
contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos,
classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação,
etc.,); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.,);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante,
etc.,) e dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista di diritto Civile, 1933 p. 55, apud
Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT. 4a. edição, p. 674).
No caso sub judice, apesar do dissabor experimentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039735-17.2018.8.26.0576 -Voto no 13920
6
apelante, o dano moral não ficou caracterizado.
Ressalte-se, pois oportuno, que as razões recursais não
apresentam argumentos capazes de infirmar a r. sentença, que deve prevalecer, tal como
lançada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$2.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Por
estes
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)